Tribunal: TJMT
Processo: 1008024-18.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008024-18.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REMUTH CONCEICAO SALES DOS ANJOS - CPF: 957.303.621-53 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0007-72 (APELADO), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO), DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0001-87 (REPRESENTANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), REMUTH CONCEICAO SALES DOS ANJOS - CPF: 957.303.621-53 (APELADO), DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0007-72 (APELANTE), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO), LIDIANY SILVA NUNES - CPF: 036.379.901-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8°, DO CPC – INVIABILIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO – ART. 998 DO CPC –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO CONHECIDO
.

Se nem o proveito econômico e nem o valor da causa são incalculáveis ou insignificantes, não há como arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, §8°, do CPC).

Fica prejudicado o conhecimento do Recurso da ré se ela opta por exercer o direito de desistência que lhe é assegurado pelo art. 998 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Cautelar de Exibição de Documentos julgada procedente, com a condenação da ré (apelada) ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de R$2.000,00 (art. 85, §8°, do CPC).

A autora alega que o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa se restringe a casos específicos nos quais não se enquadrariam estes autos.

Pede a reforma da sentença nesse ponto, para que referido encargo seja fixado em 15% ou 20% sobre o valor da causa.

A ré, por sua vez, que os ônus de sucumbência que lhe foram impostos são excessivos, pugnando por sua redução.

Contrarrazões da demanda no ID n.
75718563
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embora a ré também tenha recorrido da sentença (ID n.
75718551), exerceu o direito de desistência (ID. n. 75718555), previsto no art. 998 do CPC, após o provimento dos Embargos de Declaração na primeira instância (ID n.
75718553
). Desse modo, subiu para apreciação deste Tribunal apenas a Apelação interposta pela autora (ID. n.75718557).

Esta alega que a verba honorária estabelecida na origem é irrisória.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita e o Recurso está sujeito a preparo, já que trata exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor da sua advogada (art. 99, §5o, do CPC), que, portanto, foi intimada a demonstrar que também faz jus à gratuidade ou a recolher a quantia devida, sob pena de deserção (ID n.
78444499
).

Em análise conjunta das petições com IDs n.
79509988
e
85980484
e dos documentos que as acompanham verifica-se que a advogada da autora foi infectada pelo vírus da Covid-19, com isso ficou impossibilitada de trabalhar durante vários meses, consequentemente o escritório teve perda financeira significativa e ela precisou arcar com gastos excepcionais com o tratamento da doença.

Assim, impõe-se a revogação do despacho com ID n.
83685493
e o
deferimento
da justiça gratuita em relação a este Recurso (art. 98, §5°, do CPC).

No que concerne ao mérito, o STJ já consignou que “
o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”
. (REsp n. 1139630/SC).

E o art. 85, §8°, do CPC, dispõe com clareza que “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa” (...)
.

No caso concreto, a quantia arbitrada na origem não é irrisória e nem inestimável.

Por conseguinte, devem ser utilizados os critérios descritos no §2° do artigo acima transcrito, com observância ao valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nessa exata sequência.

A sentença não aplicou nenhuma penalidade pecuniária à apelada; restringiu-se a impor obrigação de fazer. Também não é possível mensurar o proveito econômico alcançado pela autora. Logo, serve de parâmetro a expressão monetária da lide.

E a apelada deveria se insurgir no tempo e modo oportunos contra os R$ 264.585,39 atribuídos à causa pela autora na inicial. É vedado nesta fase do processo alegar que são incalculáveis/excessivos, ou irrelevantes/insignificantes.

Posto isso, 10% sobre o valor da causa não são abusivos ou desproporcionais, pois devem ser considerados o tempo de tramitação da demanda e o zelo dos profissionais que nela atuaram.

Por não se tratar de feito complexo, não se justifica o arbitramento da verba honorária no percentual máximo admitido na legislação, porém não há, igualmente, como afastar o rigor da lei e permitir a incidência de dispositivo inadequado (§8° do art. 85 do CPC).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
PROVEITO ECONÔMICO ÍNFIMO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC/2015
. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 CPC/2015 (REsp 1.746.072/PR
, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(AgInt no AREsp 1531500/MS, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020, DJe de 04/05/2020, sem grifos no original).

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFASTAMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A litigância de má-fé não é presumida, ela deve ser comprovada, e as hipóteses do art. 80 do CPC devem enquadrar-se ao caso concreto. 2.
Os honorários advocatícios serão fixados por apreciação equitativa apenas para "as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo", nos termos do § 8o do art. 85 do CPC
. 3. Recurso conhecido e desprovido
”. (Acórdão 974006, 20150310155185APC, relator Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, TJ/DF, julgado em 5/10/2016, publicado no DJE de 18/11/2016, págs. 204/211, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DESISTÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
. -
Consoante previsão do art. 998 do CPC, "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso"
. - Nos termos do art. 997, §2o, III, do CPC, o recurso adesivo não poderá ser conhecido se houver desistência do principal. RECURSOS NÃO CONHECIDOS
. (Apelação Cível no. 70076387109, 22a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Marilene Bonzanini, julgado em 23/01/2018, DJ de 26/01/2018, sem grifos no original).

Pelo exposto,
homologo
a desistência requerida pela ré e
não conheço
do seu Recurso.
Dou parcial provimento
à insurgência da autora para definir os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021